Tribunal: TJES
Processo: 0007967-40.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007967-40.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EMPREENDIMENTO HUA LTDA e outros (3)
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros (3)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PODER DE POLÍCIA – PROCON DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – MULTA – REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA – CORREÇÃO E JUROS DE MORA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.
O Procon, no exercício do seu Poder de Polícia, detém legitimidade para aplicar multas administrativas em decorrência da prática de condutas ofensivas ao Código de Defesa do Consumidor.

2. Não há que se falar em nulidade da imposição da multa administrativa, visto que o Município, através de seu órgão de fiscalização, Procon, exerceu regularmente sua competência administrativa para a fiscalização e controle do fornecimento de bens e serviços.

3. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

4.
Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

5.
Em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, reputo necessária a redução da multa para R$10.000,00 (dez mil reais), que atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

6.
O termo inicial para incidência dos juros e correção monetária deve ser a data em que o devedor, ora apelado, foi notificado acerca da multa definitiva no âmbito administrativo, isto é, do trânsito em julgado na esfera administrativa,
observando-se os índices constantes do item 3.1 do REsp 1495146/MG.

7.
Sentença reformada em parte.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por MUNICÍPIO DA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, bem como
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso interposto por
EMPREENDIMENTO HUA LTDA, LAMBERTO PALOMBINI NETO E PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 30 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por MUNICÍPIO DA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, bem como conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por EMPREENDIMENTO HUA LTDA, LAMBERTO PALOMBINI NETO E PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e por
EMPREENDIMENTO HUA LTDA, LAMBERTO PALOMBINI NETO
e
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra r. sentença (fls. 437/443), que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da

1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “Ação Declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência
”
intentada por
EMPREENDIMENTO HUA LTDA, LAMBERTO PALOMBINI NETO
e
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
em desfavor de
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
.

Em suas razões (fls. 445/451), aduz o Apelante
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, em síntese, que a multa decorrente do processo administrativo observou todos os princípios administrativos e constitucionais, em especial o devido processo legal.

Defende que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, de forma que a pretensão voltada à decretação de sua nulidade deve vir lastreada com cabal demonstração de vício de procedimento.

Salienta que inexiste irregularidade no processo administrativo, devendo a penalidade ser mantida na íntegra.

Argumenta que não houve circunstância atenuante e foram detectadas circunstâncias agravantes, o que justifica ao valor da multa, que está razoável e proporcional ao caso.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a sentença seja reformada, com a consequente improcedência integral dos pedidos inaugurais.

Contrarrazões no ID 4829120, em que os Apelados defendem que o recurso seja improvido.

No ID 4829117,
EMPREENDIMENTO HUA LTDA
,
LAMBERTO PALOMBINI NETO
e
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
interpuseram recurso de Apelação, em que, basicamente, defendem seja declarada a nulidade de todo o processo administrativo.

Sustentam que o órgão municipal não possui legitimidade para reconhecer direito, interpretar e revisar cláusulas contratuais, de forma a usurpar competência exclusiva do Poder Judiciário.

Asseveram que o negócio jurídico respeitou a mais ampla legalidade e manifestação de vontade e, quando da assinatura do contrato, não havia qualquer previsão legal sobre as hipóteses de rescisão do contrato de compra e venda e muito menos um consenso na jurisprudência sobre os percentuais de retenção dos valores pagos.

Apontam que inexistiu conduta ilícita e a multa pecuniária foi arbitrada em valor desproporcional e exorbitante.

Pleiteiam o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja julgada totalmente procedente a sua pretensão.

Contrarrazões do Município Apelado no ID 4829124, que defende a manutenção da sentença nos pontos suscitados pelos Apelantes.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 11 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e por
EMPREENDIMENTO HUA LTDA, LAMBERTO PALOMBINI NETO
e
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra r. sentença (fls. 437/443), que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da

1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “Ação Declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência
”
intentada por
EMPREENDIMENTO HUA LTDA, LAMBERTO PALOMBINI NETO
e
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
em desfavor de
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
.

Diante da coincidência de fundamentos, entendo pela análise conjunta dos argumentos apontados nos apelos.

Vê-se que o Município Apelante, basicamente, sustenta que o processo administrativo observou todos os princípios constitucionais e administrativos, inexistindo circunstâncias que atenuassem a responsabilidade da pessoa jurídica, de modo que deve a multa ser mantida em sua integralidade.

Por outro giro, os Apelantes
EMPREENDIMENTO HUA LTDA, LAMBERTO PALOMBINI NETO e PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
argumentam que o processo administrativo deve ser anulado e se insurgem contra o valor da multa aplicada, reputando-a como desproporcional e exorbitante.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da higidez do processo administrativo que tramitou no PROCON de Cachoeiro de Itapemirim, que culminou com a imposição de penalidades a
EMPREENDIMENTO HUA LTDA, LAMBERTO PALOMBINI NETO e PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade da sanção fixada.

Extrai-se dos autos que o processo administrativo FA nº 0115-000.951-6 (fls. 138/139) que deu origem à multa combatida foi originado de reclamação de consumidor, pelo alegado desrespeito aos ditames consumeristas em virtude da cobrança de percentual de retenção em valores exorbitantes na rescisão contratual do compromisso de compra e venda firmado.

Assim, constatada a irregularidade, foi fixada a multa no valor de R$82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos reais) pelo Procon Municipal, a qual foi reduzida na sentença de origem para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em relação à alegada nulidade do procedimento administrativo, é cediço que o Procon, no exercício do seu Poder de Polícia, detém legitimidade para aplicar multas administrativas em decorrência da prática de condutas ofensivas ao Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em usurpação de competência do Poder Judiciário na prolação de suas decisões.

Nesses termos, apesar de os Apelantes EMPREENDIMENTO HUA LTDA, LAMBERTO PALOMBINI NETO e PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA argumentarem que houve usurpação de competência das funções do Poder Judiciário, entendo que o argumento deve ser afastado, eis que a decisão administrativa apenas fundamentou à luz da disciplina e dos entendimentos jurisprudenciais que regem o caso.

Não há que se falar em nulidade da imposição da multa administrativa, visto que o Município, através de seu órgão de fiscalização, Procon, exerceu regularmente sua competência administrativa para a fiscalização e controle do fornecimento de bens e serviços.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que

“[...] O rol de sanções do art. 56 do CDC pode ser aplicado pelos órgãos de defesa do consumidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Todas se fundam no poder de polícia de que são titulares os Procons, pouco importando se a reclamação vem de um único ou de milhares de consumidores. Bom lembrar que à Administração incumbe inclusive atuar de ofício, na ausência de qualquer protesto de consumidor, até porque, sabe-se, o fornecedor-infrator muito confia na passividade e desconhecimento dos consumidores, sobretudo quando os valores envolvidos, tomados isoladamente, são de pequena monta.[...] (REsp n. 1.502.881/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 26/11/2019.)

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, inexistem dúvidas de que o processo administrativo mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização de reclamação, nos termos do artigo 33, III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, além de a conclusão estar em consonância com o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores a respeito da retenção da construtora na hipótese de rescisão contratual.

Em relação ao fato de que inexistia entendimento sedimentado perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a retenção de valores, é certo que, não obstante inexistir precedentes formalmente vinculantes à época, já havia numerosas sobre o tema, até mesmo deste Egrégio Tribunal sobre o assunto, de forma que não merece acato esse argumento.

Assim, reconhecida a abusividade em sede administrativa e dada a possibilidade de ver reconhecida a afronta aos ditames consumeristas pelo Procon Municipal, não há falar em nulidade do processo administrativo.

Por outro giro, entendo que assiste razão aos Apelantes
EMPREENDIMENTO HUA LTDA, LAMBERTO PALOMBINI NETO e PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA quanto ao valor da multa e, via de consequência, deve ser rechaçado o argumento do Município Apelante quando defende que a sanção administrativa deve ser mantida no valor originalmente fixado pelo Ente Municipal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Nesse sentido, apresento arestos desta Primeira Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor,
“a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo [...]
”.

No caso dos autos, muito embora a multa tenha sido legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia e nos termos da disciplina acima transcrita, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Isso porque, não se mostra coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona à reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser

atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.

Nesse contexto, registre-se que também constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Nesses termos:
“a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, reputo necessária a redução da multa para R$10.000,00 (dez mil reais), que atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

Sobre a questão, eis os judiciosos entendimentos deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] 1. Constada a irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido (R$ 17.131,79), deve ser mantida a quantia reduzida pela sentença impugnada para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mesmo que ainda traduza montante elevado diante das peculiaridades do caso concreto (baixa lesividade acarretada ao consumidor) e dos precedentes aplicados por este TJES para casos semelhantes, sob pena de reformatio in pejus, já que apenas a municipalidade apresentou recurso. [...] (TJES; AC 0006959-18.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 23/11/2021; DJES 11/01/2022)

[...]. 2. Observadas as peculiaridades da causa, tendo em vista, ainda os critérios previstos pelos artigos 57 e 58 do CDC, a redução da multa ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra suficiente para sancionar a infração. 3. O procedimento administrativo instaurado pelo Procon Municipal não apresenta ilegalidade em seu curso e, além do respeito ao contraditório e a ampla defesa, a decisão se encontra devidamente fundamentada, eis que descreve adequadamente os fatos que deram origem à reclamação da consumidora, assim como o ilícito praticado e relatado e, ainda, o devido enquadramento legal. [...] (TJES; AC 0007819-53.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 07/03/2022; DJES 30/03/2022)

Assim, tal redução está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Registre-se nesse mister que conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça, "
[...]
A correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício

[...]
" (
in
AgRg no AREsp 288.026/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 20/02/2014), a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Por fim, acerca dos consectários legais incidentes sobre o montante, concluo que o termo inicial para incidência dos juros e correção monetária deve ser a data em que o devedor, ora apelado, foi notificado acerca da multa definitiva no âmbito administrativo, isto é, do trânsito em julgado na esfera administrativa.

Entender de modo diverso, salvo melhor juízo, implicaria em evidente prejuízo à Fazenda Pública, uma vez que a despeito de reconhecida a legitimidade de multa administrativa aplicada por seus agentes, a declaração da abusividade de seu valor não permitiria que os juros e correção fossem aplicados a partir do reconhecimento judicial da desproporcionalidade do montante fixado.

Inclusive, importa destacar nesse particular que a fixação da constituição em mora (termo inicial de incidência dos juros) na data do julgamento de procedência do pedido de redução da multa administrativa (ou até do trânsito em julgado da ação) vai de encontro ao conceito do instituto da mora e retardaria sua configuração nos casos em que haja questionamento judicial do débito.

Colaciono a seguir julgados de diferentes Tribunais pátrios adotando o entendimento em questão:

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Procon. Multa administrativa. Prescrição da pretensão e prescrição intercorrente. Trienal e quinquenal. Não ocorrência. Mérito administrativo. Controle judicial restrito à legalidade ou legitimidade do ato. Impossibilidade de revisão de provas. Motivação das decisões administrativas. Decisão sucinta, porém, fundamentada. Legitimidade do procon para a cobrança de multa administrativa individual. Legalidade. Revelia no processo administrativo. Possibilidade. Ausência de impugnação. Multa administrativa sem caráter confiscatório. Fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ausência de individualização da multa. Redução necessária. Juros de mora e correção monetária.
Termo inicial. Notificação para o recolhimento na via adminstrativa. Sentença mantida.
Ônus da sucumbência redistribuído. Fixação de honorários recursais. Constitucionalidade do art. 85, § 19 do cpc. Honorários devidos aos advogados públicos. Recursos parcialmente providos. (TJPR; ApCiv 1726151-7; Maringá; Quarta Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Cristiane Santos Leite; Julg. 19/03/2019; DJPR 08/04/2019; Pág. 44)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. Município do Rio de Janeiro. Procon carioca. Fiscalização e autuação de empresa de telefonia. Processo administrativo. Improcedência da ação anulatória. Irresignação. Falta de razoabilidade da majoração da multa. Redução. Multa administrativa. Crédito não tributário. Inteligência dos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32; 39, §2º, da Lei nº 4.320/64 e 1º-a da Lei nº 9873/1999.
O termo a quo para a incidência de juros e correção monetária é a data do término do processo administrativo em todas as suas fases, quando então a aplicação da multa, naquela esfera, tornou-se definitiva.
A empresa autora buscou com a presente ação a anulação de multas impostas pelo procon carioca, e, subsidiariamente, a redução do valor. A ação foi julgada improcedente, e em sede recursal foi dado provimento à apelação para reduzir o valor da multa, invertendo-se os ônus sucumbenciais. Embargos de declaração que busca a reforma do acórdão para que seja apreciada a motivação da multa, o reconhecimento da sucumbência recíproca e a fixação do termo inicial para incidência de juros e correção monetária. O acórdão embargado enfrentou todos os argumentos trazidos em sede recursal, inexistindo questão a ser aclarada, eliminada, sanada ou suprida, no que tange à motivação da multa, razão pela qual, neste ponto, o recurso padece dos pressupostos processuais exigidos pelo artigo 1.022 do CPC/2015. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas em sede de aclaratórios. Basta ao julgador expressar sua convicção, que pode ser baseada em apenas um dos fundamentos trazidos pelo recorrente, não estando de modo algum obrigado a examinar todos os argumentos apresentados. Quanto os ônus da sucumbência, o autor formulou em sua demanda pedidos subsidiários, o que implica na exclusão de um se ao outro for acolhido, de forma que o provimento do acórdão é total, e não parcial, pois não há a possibilidade dos dois pedidos serem providos.
Em relação à fixação do termo inicial, o acórdão padece de omissão neste ponto, que deve ser suprida. Multa administrativa. Crédito não tributário. Inteligência dos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32; 39, §2º, da Lei nº 4.320/64 e 1º-a da Lei nº 9873/1999. O termo a quo para a incidência de juros e correção monetária é a data do término do processo administrativo em todas as suas fases, quando então a aplicação da multa, naquela esfera, tornou-se definitiva. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, tão somente para fixar como marco inicial da incidência de juros e correção monetária na multa reduzida em sede recursal a data da publicação proferida no recurso administrativo que tornou a multa aplicada definitiva naquela esfera.
(TJRJ; APL 0219296-31.2014.8.19.0001; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 06/10/2017; Pág. 299) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Procon. Multa adminstrativa. Prescrição da pretensão e prescrição intercorrente. Trienal e quinquenal. Não ocorrência. Mérito administrativo. Controle judicial restrito à legalidade ou legitimidade do ato. Impossibilidade de revisão de provas. Motivação das decisões administrativas. Decisão sucinta, porém, fundamentada. Legitimidade do procon para a cobrança de multa administrativa individual. Legalidade. Revelia no processo administrativo. Possibilidade. Ausência de impugnação. Multa administrativa sem caráter confiscatório. Fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ausência de individualização da multa.
Redução necessária. Juros de mora e correção monetária. Termo inicial. Notificação para o recolhimento na via adminstrativa.
Sentença mantida. Ônus da sucumbência redistribuído. Fixação de honorários recursais. Constitucionalidade do art. 85, § 19 do cpc. Honorários devidos aos advogados públicos. Recursos parcialmente providos. (TJPR; ApCiv 1726151-7; Maringá; Quarta Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Cristiane Santos Leite; Julg. 19/03/2019; DJPR 08/04/2019; Pág. 44)

Dessa forma, o valor da redução da multa fixada no processo administrativo deve ser corrigido e acrescido de juros a partir da notificação acerca da decisão definitiva no âmbito administrativo,
observando os índices constantes do item 3.1 do REsp 1495146/MG.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
EMPREENDIMENTO HUA LTDA, LAMBERTO PALOMBINI NETO E PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, a fim de reduzir o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual
deve ser corrigido e acrescido de juros a contar da notificação acerca da decisão definitiva no âmbito administrativo,
observando os índices constantes do item 3.1 do REsp 1495146/MG.

Por outro ângulo,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso de
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 30/05/2023